Tribunal: TJDFT
Processo: 0722713-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE FACA E CONCURSO DE PESSOAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXCLUSÃO DO INCISO I DO § 2o DO ART. 157 DO CP. LEI No 13.654/18. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. SÚMULA 443 DO STJ. INAPLICABILIDADE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. PRISÃO EM FLAGRANTE POR DELITO ANTERIOR. CUSTÓDIA CAUTELAR REVOGADA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILDIADE INVIÁVEL. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DE AUMENTO PARA CADA UMA DELAS IGUAL A 1/8. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Improcedente o pedido de absolvição com fundamento na insuficiência de provas da autoria do roubo, se o réu, preso no dia seguinte à prática do crime, quando a vítima o avistou nas imediações do local do fato, confessou sua prática, na delegacia policial e foi reconhecido em juízo pela vítima como um dos coautores da subtração de seu aparelho de telefone celular, mediante emprego de faca.
2. Com o advento da Lei no 13.654/2018, o disposto no inciso I do § 2o do Art. 157 do Código Penal foi revogado, ficando excluída a possibilidade de utilização do emprego de arma imprópria como causa de aumento de pena no crime de roubo. Nada obsta, porém, a utilização dessa antiga causa de aumento de pena, na primeira fase da dosimetria, para justificar a valoração negativa de circunstância judicial, desde que não resulte em prejuízo ao réu.
3. Nos termos do enunciado no 443 da Súmula do STJ, “O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.” Tal enunciado não se aplica à primeira fase da dosimetria, onde o legislador não estabeleceu limite para a exasperação pela análise desfavorável de circunstância judicial, mesmo que haja o deslocamento de uma das majorantes do roubo.
4. Com a exclusão da majorante do emprego de arma imprópria (faca) pela incidência da Lei no 13.654/2018, e seu deslocamento para a primeira fase da dosimetria, é possível ao Tribunal, realocar o concurso de pessoas, na terceira fase, pois a inversão não resulta em nenhum prejuízo ao réu.
5. A análise desfavorável da culpabilidade, para fins de exasperação da pena-base, exige que o comportamento perpetrado pelo agente, ultrapasse o grau de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora. Simples menção ao fato de ter sido o réu preso em flagrante pela prática de outra infração penal, em data recente, é circunstância imprestável para esse fim.
6. Tratando-se de dosimetria da pena, prevalece neste egrégio Tribunal e no colendo Superior Tribunal de Justiça, o entendimento no sentido de que para cada circunstância judicial considerada desfavorável deve ser exasperada a pena-base na fração de 1/8 (um oitavo) da diferença das penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao crime.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena imposta ao réu.